Tribunal: TJSP
Processo: 1008173-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de injuricidade de descontos efetuados na folha de pagamento da autora, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Alegação de que é descabida devolução em dobro de valores. Não conhecimento, por falta de interesse recursal. elementos dos autos que revelam que é

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de injuricidade de descontos efetuados na folha de pagamento da autora, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Alegação de que é descabida devolução em dobro de valores. Não conhecimento, por falta de interesse recursal. elementos dos autos que revelam que é descabida a cobrança de quaisquer valores pelo réu. devolução que deve ficar restrita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, à luz da incidência do disposto no art. 27 da lei 8.078/90. dano extrapatrimonial não configurado. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. recurso parcialmente provido, na parte conhecIDA, COM DETERMINAÇÃO.